Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711162-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA APELADO: KENIA AGUIAR BORGES CARRARETO DECISÃO Os Apelantes G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA e MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA requerem a concessão da justiça gratuita, aduzindo, em síntese, que não possui qualquer ativo, seja financeiro, seja patrimonial, para arcar com o preparo recursal. Intimados, os apelantes (pessoas físicas e jurídica) trouxeram aos autos documentos para comprovar a alegada insuficiência financeira (IDs. 26266227 e 26266871). Ao analisar a documentação, entendi que os requisitos para a concessão da benesse legal não estavam preenchidos, razão pela qual indeferi a gratuidade almejada e determinei aos recorrentes que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolhessem o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 26922420). Intimados desta decisão (ID. 26984168), as partes não apresentaram qualquer manifestação durante o prazo concedido, conforme certidões acostadas nos IDs. 27656185 e 27854774. Logo, não tendo os recorrentes comprovado o pagamento do preparo recursal, o presente apelo se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inc. III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: "PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - PREPARO DE CUSTAS DO RECURSO APELATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO - OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO CONFORME ART. 1007, DO NCPC/2015 - DESATENDIMENTO - RECURSO DESERTO - APELO NÃO CONHECIDO. (...) 4. Em se tratando de pressuposto objetivo de admissibilidade e, não atendendo o disposto do artigo 1007, §4o, do NCPC, ou seja, recolhendo em dobro o referido preparo, deve o recurso ser declarado deserto. 5. Recurso não conhecido por ser manifestamente deserto, nos termos do art. 1.007, §4°, do NCPC/2015. Unânime. (Acórdão n.1051296, 20160110902996APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 05/10/2017. Pág.: 271-273) Grifo nosso PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CÓDIGO DE BARRAS DIVERGENTE. DESERÇÃO. 1. Não há que se falar em revogação da decisão monocrática que não conheceu do recurso manifestamente inadmissível, porquanto não observado o requisito de admissibilidade relativo ao preparo, embora oportunizado ao recorrente para sanar a irregularidade apontada e comprovar o pagamento. 2. Inadmissível o recurso quando a numeração do código de barras constante no comprovante de pagamento diverge com o da Guia de Recolhimento da União constante nos autos, acarretando a sua deserção. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.979399, 20150610082024APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, DJE: 14/11/2016. Pág.: 575-582) (grifo nosso) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECURSO DOS AUTORES. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CÓDIGO DE BARRAS. DIVERGÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL ABUSIVO. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARCELAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no momento da sua interposição, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. (...) Apelação Cível dos Autores não conhecida. Apelação Cível da primeira Ré desprovida. (Acórdão n.1009093, 20140110850524APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, DJE: 27/04/2017. Pág.: 627/630) (grifo nosso) Com nesses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III e 1.011, I, ambos do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno do TJDFT. Transcorrido o prazo legal, remetam-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora